Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731299-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RM ASSISTENCIA ADONTOLOGICA EIRELI - ME, REGINALDO MARIO MIGLIORANCA, DANIELA MATTAR LIMA RECORRIDO: ROSANGELA DE FATIMA GONCALVES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. “Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumido” (Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da osseointegração dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e (IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior. 4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora. 5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente. 6. Apelação conhecida e não provida. Uninâme. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação; b) artigos 14, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório. Sustentam que a recorrida não comprovou a culpa dos recorrentes, uma vez que ela confessou não ter comparecido para fazer a manutenção periódica dos implantes. Tecem considerações acerca da imposição de prova negativa aos réus, em nítida violação ao artigo 373, §2o, do CPC, por configurar a denominada “prova diabólica”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 14, §§3o e 4o, do CDC e 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028